Tribunal: STF
Processo: RHC 264359
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.027.878/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o recorrente — atualmente cumprindo pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico — teve indeferido pelo Juízo da Execução Penal o pedido de retificação do cálculo de pena para fins de progressão de regime.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXECUTADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME COM 60% DA PENA. REINCIDÊNCIA QUE ATINGE A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018 , DJe 15/06/2018). 



    2. Cuida-se de apenado condenado reincidente específico em crime equiparado a hediondo, motivo pelo qual, para fins de progressão de regime, o executado deverá cumprir 60% da pena, como prevê a literalidade do art. 112, inciso VII, da LEP. 



    3. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “havendo execuções concomitantes de condenação por crime hediondo, ou ainda equiparado, reconhecida a reincidência do apenado, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos de pena diferenciado e específico e, não a maior fração sobre todas as penas”. Em razão disso, requer o provimento do recurso “para constar a fração diferenciada para cada delito, sendo o caso de no primeiro processo [...], quando não era reincidente em crime doloso, a aplicação da fração de 40% para progressão de regime”.



    É o relatório. Decido. 



    Até a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o art. 112 da Lei de Execução Penal era claro no sentido de que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”. 



    Já a Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), na redação do seu art. 2º, § 2º, determinava para os condenados pela prática de crimes hediondos o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, para fins de progressão de regime, em hipótese de apenado reincidente. 



    A Lei 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o art. 112 da Lei de Execução Penal passou a ter outros requisitos objetivos, entre eles uma porcentagem de cumprimento de penas, primariedade, reincidência, tipos de crimes (com ou sem violência ou grave ameaça, hediondo ou equiparado), entre outros. 



    Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional, que, priorizando o combate à criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a execução penal. 



    Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que necessário seria o aperfeiçoamento no cumprimento da execução da pena privativa de liberdade. 



    A Lei 13.964/2019, sob essa nova óptica, alterou substancialmente o art. 112 da Lei de Execução Penal. A referida norma passou a ficar assim redigida:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou 



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;



    VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    […]



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, no presente caso, rechaçou a pretensão da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O lapso temporal adotado pelas instâncias anteriores, qual seja, de 60% ou 3/5, deve ser mantido. 



    Com efeito, de acordo com a ficha do réu, o apenado praticou crime de tráfico de drogas porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico em 19.11.2017, nos autos da Ação Penal nº 0000405- 85.2017.8.26.0569, com trânsito em julgado em 25/05/2020 e novamente o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos autos da Ação Penal nº 1500937-53.2020.8.26.0286, sendo desta forma, considerado reincidente específico em delito hediondo. 



    Com isso, prevalece a reincidência, e ainda, específica, em crimes hediondos, fato para o qual é previsto o percentual de 60%, estabelecido no art. 112, VII, da LEP:



    [...]



    Também não prospera o pedido de não aplicação do patamar de 60% para progressão de regime, uma vez que é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida". Precedentes: [...]. 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada na presente impetração. Observa-se dos autos que a fração de 3/5 de cumprimento da pena privativa de liberdade foi fixada pelas instâncias ordinárias como pressuposto objetivo para a progressão de regime, em razão de o paciente ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, nos exatos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.



    E, conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236298 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 3/9/2024). No mesmo sentido: HC 177123 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2020; HC 166740 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27-03-2019; HC 157210 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente